Tribunal: STF
Processo: AI 706224
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de questões relativas à complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria a cargo de ex-empregador. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar os acórdãos, dar provimento ao agravo regimental, e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento.